Tribunal: STF
Processo: Rcl 80053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por André Brandy Nascimento, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guarapari, nos autos do Processo 0000158-20.2025.5.17.0151.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve audiência designada, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “(...) a relação havida entre as partes fora de mera prestação de serviços porquanto o Sr. Jeferson prestava serviços de maneira eventual e autônoma ao Sr. André, ora Reclamante, na condição de diarista, tendo em vista que era chamado para prestar o serviço apenas quando necessário, podendo, inclusive, recusar o chamado, como já o fez em diversas ocasiões, de modo que a relação não ostentava característica intuitu personae, tampouco era habitual e subordinado. 



    Embora o Sr. Jefferson tenha sido inicialmente contratado como pessoa física, este, posteriormente, abriu seu próprio MEI para prestá-los, de modo que, a prestação de serviços se deu, na maior parte do tempo, como MEI, e não como pessoa física.



    (...)



    Ora, o caso em voga discute, justamente, a licitude da contratação civil do Reclamante como prestador de serviço autônomo – e, posteriormente, como pessoa jurídica –, à luz da permissividade encampada no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    Contudo, o Juízo Reclamado indeferiu o pedido de suspensão do feito, valendo-se da justificativa de que o Sr. Jeferson fora inicialmente contratado como pessoa física e, somente depois, teria constituído pessoa jurídica com enquadramento tributário de MEI.” (eDOC 1, pp. 4-5)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1389, sobretudo diante da designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 21.8.2025.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Todavia, o Juízo de origem, mesmo após o pedido de suspensão formulado pela parte, manteve a audiência agendada para o dia 21.8.2025. (eDOC 6, ID: 00b1b987)



    Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000158-20.2025.5.17.0151, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente